Tribunal: TJSP
Processo: 2304025-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
r no 117/2015 e afastar a exigência da Taxa de Turismo. Pretensão da autora à reforma. Sentença proferida na origem. Perda do objeto recursal. Agravo de instrumento prejudicado. Negado seguimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2304025-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2021

Data de publicação:

03/09/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MUNICÍPIO DE BERTIOGA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que visava a suspender a incidência da Lei Complementar no 117/2015 e afastar a exigência da Taxa de Turismo. Pretensão da autora à reforma. Sentença proferida na origem. Perda do objeto recursal. Agravo de instrumento prejudicado. Negado seguimento ao recurso.